Tribunal: TJPA
Processo: 0863369-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863369-74.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: POSFAMA AUTOPECAS E SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível.
Ação de cobrança contra Município. Prestação de serviços.
Contrato administrativo. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento
à Apelação do ora Agravante apenas para delimitar os marcos iniciais para a contagem dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se ficou configurada a relação contratual entre as partes e se a empresa Agravada faz jus ao recebimento dos valores referentes aos serviços mecânicos prestados em 09 (nove) veículos e diárias de 01 (um) ônibus do Município que ficou estacionado em seu pátio.

3. O Agravante apresenta três teses: (i) a violação do disposto no artigo 932 do CPC de 2015; (ii) a ausência nos autos de qualquer documento capaz de comprovar a veracidade e exatidão dos créditos postulados pela ora Agravada, violando o disposto no artigo 373, I, do CPC de 2015; (iii) e que a assinatura que consta nos documentos apresentados nos autos é de agente desprovido de poderes de representação do Poder Público Municipal.

III. Razões de decidir

4.
É cediço que a os contratos administrativos orientam-se pelo Princípio do Formalismo, devendo ser observados os requisitos previstos na lei vigente, à época do negócio jurídico, a Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos). Assim como a devida observância ao processo licitatório e suas exceções (artigo 24, II, da Lei nº 8.666 de 1998).

5.
Entretanto, em casos em que as devidas exigências legais não forem observadas, não se afasta a imputação de pagamento em face do Poder Público, quando demostradas a ausência de má-fé e a efetiva prestação de serviço, como consequência da submissão ao Princípio da Vedação do Enriquecimento Sem Causa, conforme consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. No presente caso, as provas juntadas aos autos (ordens de serviço devidamente assinadas, fotografias e notificações extrajudiciais) demonstram a efetiva prestação dos serviços de manutenção mecânica aos veículos do Município, além de diárias de estacionamento no pátio da empresa de 01 (um) ônibus também do Município, não sendo o pagamento comprovado pelo ora Agravante.

7. Decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666 de 1993; artigo 24, II, da Lei nº 8.666 de 1998.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
REsp 2045450/RS
, Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma,
julgado
e
m 20/06/2023, Dje em 28/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0863369-74.2019.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento
à Apelação do ora Agravante apenas para delimitar os marcos iniciais para a contagem dos consectários legais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

No entanto,
quanto ao pedido de fixação dos marcos iniciais para a contagem dos consectários legais, merece acolhimento o apelo neste aspecto
.

Por fim, quanto à tese de litigância de má-fé formulada em contrarrazões ao apelo, rejeito-a de plano, por ser conduta que deve restar comprovada objetivamente. De forma que, a mera divergência de interpretação da lei ou da jurisprudência, não induz à conclusão de má-fé da parte, especialmente, quando não existem quaisquer indícios para sua configuração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para delimitar os consectários legais, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e, correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, a partir de 09/12/2021, juros de mora e correção monetária pela SELIC. Tratando-se de condenação material de natureza contratual, o termo inicial da mora será a citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção será o evento danoso (Súmula 43/STJ). No mais, resta mantida a sentença nos seus termos
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
18623928
), o Agravante sustenta
a violação do disposto no artigo 932 do CPC de 2015.

Alega ainda a ausência nos autos de qualquer documento capaz de comprovar a veracidade e exatidão dos créditos postulados pela ora Agravada, supostamente violando o disposto no artigo 373, I, do CPC de 2015, e que a assinatura que consta nos documentos apresentados nos autos pertence à agente desprovido de poderes de representação do Poder Público Municipal.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, ou, que sejam os autos remetidos ao Órgão Colegiado para conhecimento e julgamento para a reforma da sentença.

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
19070115
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se ficou configurada a relação contratual entre as partes e se a empresa Agravada faz jus ao recebimento dos valores referentes aos serviços mecânicos prestados em 09 (nove) veículos e diárias de 01 (um) ônibus do Município que ficou estacionado em seu pátio.

O Agravante afirma que a decisão monocrática recorrida violou o
disposto no artigo 932 do CPC de 2015, por, supostamente, não haver jurisprudência dominante capaz de autorizar o julgamento monocrático da Apelação manejada por ele, de maneira que a matéria deveria ter sido submetida à 1ª Turma de Direito Público.

E alega a ausência nos autos de qualquer documento capaz de comprovar a veracidade e exatidão dos créditos postulados pela ora Agravada, supostamente violando o disposto no artigo 373, I, do CPC de 2015, e que a assinatura que consta nos documentos apresentados nos autos pertence à agente desprovido de poderes de representação do Poder Público Municipal.

Aduz a inobservância das formalidades legais de contratação e que não houve comprovação por parte da empresa Agravada da prestação dos serviços, pois não consta nenhuma informação nos sistemas da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

No caso em tela,
a empresa Agravada afirma que foi contratada pelo Município de Belém para realizar a manutenção de 09 (nove) veículos de placas, respectivamente: OFL 9172, OFN 3879, OTA 5380, QDG 2815, OTI 4950, QDG 2655, QDG 2905, QDG 3165, no período de abril a junho do ano de 2019.

Além disso, apresenta nos autos ordens de serviço (Id. 17513402) em que todos os serviços efetuados foram autorizados pelo Chefe de Transportes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), matrícula nº 0464660017, estando devidamente carimbadas e assinadas por ele.

Cumpre registrar que a Ordem de Serviço é um documento que formaliza o serviço a ser prestado, ficando a empresa prestadora obrigada a se planejar e organizar as demandas para o atendimento do pedido.

Assim, as Ordens de Serviço apresentadas com assinatura do agente público, aliada aos demais documentos, como: o termo de retirada de peças de 14/05/2019 (Id. 17513404); a notificação de retirada do veículo do pátio da empresa de 24/05/2019 (Id. 17513406); o pedido de cobrança do débito das Ordens de Serviço de 07/10/2019 (Id. 17513407), devidamente protocoladas e assinadas, demonstram a ausência de má-fé da empresa, ora Agravada, na contratação e a efetiva prestação de serviços.

Sobre a tese de que a
assinatura que consta nos documentos apresentados nos autos pertence à agente desprovido de poderes de representação do Poder Público Municipal, esta não merece prosperar, pois, ao carimbar e assinar todos os documentos apresentados pela empresa ora Agravada, o Chefe da Secretaria de Transportes da Secretaria de Educação do Município (SEMEC), deu credibilidade ao negócio jurídico, não podendo o Município de Belém se beneficiar do reparo da sua frota, sem dar a efetiva contraprestação, o que configuraria evidente enriquecimento sem causa.

Em relação ao pagamento das 180 (cento e oitenta) diárias do ônibus modelo
Cityclass
, placa QDK 8562, que ficou estacionado no pátio da empresa Agravada, é importante atentar para a notificação de retirada do veículo que data de 24/05/2019 (Id. 17513406), demonstrando desde então o ânimo e a boa-fé da empresa em devolvê-lo sem ônus, caso fosse retirado no prazo 10 dias a contar da notificação, entretanto, o veículo permaneceu no pátio da empresa até o ajuizamento da ação principal, conforme comprovou a Agravante com fotografias juntadas aos autos (Id. 17513408).

Posteriormente, a empresa desconstituiu a afirmação de retenção indevida do bem, para aumento do pagamento de diárias, apresentando para tanto, outras notificações extrajudiciais em 16/05/2023, uma no protocolo geral da SEMEC e a outra no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Belém, reiterando a necessidade de retirada do veículo automotor de seu pátio. (Ids. 17513578 a 17513580)

Registre-se que o ônibus modelo
Cityclass
, placa QDK 8562 foi removido pela SEMEC do pátio da empresa ora Agravada somente na data de 25/05/2023 (Id. 17513583), ou seja, mais de 04 (quatro) anos depois da primeira notificação em 24/05/2019 e mais de 03 (três) anos após a citação ocorrida nos autos originários.

Portanto,
em casos como este, em que as devidas exigências legais não forem observadas, não se afasta a imputação de pagamento em face do Poder Público, mais ainda por estarem demonstradas a ausência de má-fé e a efetiva prestação de serviço, como consequência da submissão ao Princípio da Vedação do Enriquecimento Sem Causa, conforme consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017. 2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação. 3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora. 4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93. 5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221. 8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração. (STJ -
REsp 2045450 / RS
, Rel. Min. , Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma,
julgado
e
m 20/06/2023, Dje em 28/06/2023 - Grifo nosso)

Em sua fundamentação, a decisão agravada citou a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos o excerto:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, INDICANDO A CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS CORRELATOS. 2) MÉRITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA PARTE CREDORA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. "A Administração tem o dever moral de indenizar toda a obra, serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, eis que o Estado não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento. Assim sendo, comprovado o ajuste celebrado entre as partes e tendo a autora cumprido com a sua obrigação, como evidente nos autos, a procedência do pedido é medida que se impõe para o justo desfecho da lide". (RN n. 0301555-03.2014.8.24.0015, de Canoinhas, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 20-8-2019). (TJ-SC - APL: 50026473120208240035 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002647-31.2020.8.24.0035, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Nesse sentido, para corroborar com a fundamentação da decisão monocrática recorrida, em casos análogos, este o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002552-07.2013.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 – Grifo nosso)

Desse modo, diante d
as provas juntadas aos autos que demonstram a efetiva prestação dos serviços de manutenção mecânica aos veículos do Município, além das diárias de estacionamento no pátio da empresa de 01 (um) ônibus também do Município, e não sendo o pagamento comprovado pelo ora Agravante,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025